Tribunal: STF
Processo: RE 87301
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DO CONJUGE SOBREVIVENTE, QUE ESTAVA NA POSSE
E ADMINISTRAÇÃO DO ESPOLIO, QUANDO DO FALECIMENTO DO INVENTARIADO,
COM QUEM ERA CASADA PELO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. DECISÃO QUE
NÃO NEGOU VIGENCIA AO ART. 900, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
PORQUE OS HERDEIROS SOBRINHOS NÃO TINHAM A POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS
BENS DEIXADOS PELO "DE CUJUS". COTEJO DE JURISPRUDÊNCIA IMPOSSIVEL
POR NÃO DEMONSTRADA A IDENTIDADE OU SEMELHANCA DOS CASOS APRECIADOS
NAS DECISÕES EM CONFRONTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.